Tribunal: TJMT
Processo: 1020302-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020302-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (EMBARGANTE), ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CHOITI IEDA registrado(a) civilmente como CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. Nº 1020302-16.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: MARCOS AURELIO DA SILVA

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO EMBARGANTE –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente obscuridade e a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARCOS AURELIO DA SILVA, representando os interesses do Espólio de Choiti Ieda,
interpõem recurso de embargos de declaração objetivando sanar supostas obscuridades e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 272934866, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1020302-16.2024.8.11.0000
que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo a decisão que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito apenas com relação ao devedor Espólio de Choiti Ieda, deixando de condenar a parte autora em honorários, diante do princípio da causalidade, eis que somente teve ciência do óbito do réu em 2019.

Em suma, sustenta o embargante que o acórdão é obscuro e contraditório, uma vez que não esclareceu qual seria o ato do Embargante (Espólio) que lhe imputaria a culpa pela propositura da ação monitória, conforme entendido com base no princípio da causalidade.

Destaca que Andréia Domingas não tem relação com o Espólio ou herdeiras de Choiti Ieda, portanto, qualquer ação ou omissão dela não deve ser imputada ao Espólio e o acórdão faz referência à Andréia ter assinado em nome de Choiti Ieda sabendo do falecimento, mas isso não vincula o Espólio.

Afirma, ainda, que o acórdão reconhece que o Banco do Brasil foi instado a se manifestar sobre a legitimidade do Espólio na Ação Monitória, mas preferiu prosseguir com os embargos monitórios, assim, esse fato contradiz o fundamento de que o Banco só tomou conhecimento do falecimento em 2019.

Sob tais argumentos, afirma que o v. acordão fere o art. 85 do CPC, que determina a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor.

Em suas contrarrazões (ID nº
277792851)
a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com obscuridade ou contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades ao seu cumprimento.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”

(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Outrossim, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, em que pese o embargante alegar que Andreia e o espólio de Choiti não possuem qualquer relação, verifica-se que eles eram sócios da empresa emitente da CCB objeto da ação monitória de origem (n° 1009049-69.2017.8.11.0002), qual seja: Oriente Distribuidora de Cosméticos e Produtos Alimentícios Ltda – ME.

Ademais, verifica-se que o Embargado tomou conhecimento do falecimento de Choiti Ieda apenas em 2019, fato que evidencia a inexistência de sua responsabilidade pela inclusão de Choiti Ieda como parte na ação monitória (07/12/2017), motivo que afastou a responsabilidade sucumbencial do Banco.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025